Tribunal: TJSP
Processo: 0001250-25.2013.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE UNICAMENTE PARA AFASTAR A CUMULAÇÃO INDEVIDA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E RESTITUIR AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO À LUZ DAS TESES CONSOLIDADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.578.553,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE UNICAMENTE PARA AFASTAR A CUMULAÇÃO INDEVIDA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E RESTITUIR AS TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO À LUZ DAS TESES CONSOLIDADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.578.553, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015).
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no sentido de que o repasse ao consumidor se mostrava abusivo, por violar o dever de informação. Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553 (Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva. Averbação da alienação fiduciária que, no entanto, não foi comprovada. Fato gerador não demonstrado. Cobrança indevida. Manutenção da devolução do valor pago a título de tarifa de registro de contrato determinada pelo r. decisum, ainda que por outros fundamentos.
SERVIÇOS DE TERCEIRO. Convicção antes externada que está em consonância com a orientação consolidada pelo Tribunal da Cidadania. Instrumento contratual que não especificou quais seriam os serviços realizados. Abusividade reafirmada. Acórdão mantido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da orientação sedimentada pela Corte Superior, o v. acórdão examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que a instituição financeira deve provar a prestação do serviço, sob pena de incorrer em locupletamento ilícito. Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do veículo dado em garantia. Abusividade confirmada. Acórdão mantido.
CONCLUSÃO: ACÓRDÃO MANTIDO, AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS NO QUE TANGE À TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001250-25.2013.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
ELIAS FORTUNATO FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A. C.F.D.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fulcro no art. 1030. II. do
COC/2015, mantém-se o v. acórdão, ainda que por outros fundamentos no que tange
à tarifa de registro de contrato. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
2
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063
Apelante: Elias Fortunato Francisco
Apelado: Bv Financeira S/a. C.f.d
Comarca: Barra Bonita
Voto n. 8737
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE
UNICAMENTE
PARA
AFASTAR
A
CUMULAÇÃO
INDEVIDA
DA
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA E RESTITUIR AS TARIFAS DE
SERVIÇOS DE TERCEIROS, AVALIAÇÃO DE BEM E
REGISTRO DE CONTRATO. REAPRECIAÇÃO DA
QUESTÃO À LUZ DAS TESES CONSOLIDADAS PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
NO
JULGAMENTO DO RESP N. 1.578.553, PELO RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.030, II, DO
CPC/2015).
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no
sentido de que o repasse ao consumidor se mostrava
abusivo, por violar o dever de informação. Contrariedade à
orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553
(Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando
constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade
excessiva. Averbação da alienação fiduciária que, no
entanto, não foi comprovada. Fato gerador não demonstrado. Cobrança indevida. Manutenção da
devolução do valor pago a título de tarifa de registro de
contrato determinada pelo r. decisum, ainda que por outros
fundamentos.
SERVIÇOS DE TERCEIRO. Convicção antes externada
que está em consonância com a orientação consolidada
pelo Tribunal da Cidadania. Instrumento contratual que não
especificou
quais
seriam
os
serviços
realizados.
Abusividade reafirmada. Acórdão mantido.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Na esteira da
orientação sedimentada pela Corte Superior, o v. acórdão
examinado reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, no caso
concreto, à efetiva avaliação do bem, significando isso que
a instituição financeira deve provar a prestação do serviço,
sob
pena
de
incorrer
em
locupletamento
ilícito.
Inexistência de comprovação da efetiva avaliação do
veículo dado em garantia. Abusividade confirmada.
Acórdão mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
3
CONCLUSÃO: ACÓRDÃO MANTIDO, AINDA QUE
POR OUTROS FUNDAMENTOS NO QUE TANGE À
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
Esta C. Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a fls.
193/209, deu parcial provimento à apelação interposta por ELIAS FORTUNATO
FRANCISCO, para afastar a cumulação indevida da comissão de permanência, bem
como a cobrança de serviços de terceiro, de avaliação de bem e de registro de
contrato (fls. 206/208). Confira-se a ementa do referido Acórdão:
“Cédula de crédito bancário. Ação revisional.
Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros
remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos
bancários. Capitalização mensal de juros. Possibilidade, desde que
expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à
Medida
Provisória
1.963-17/2000,
reeditada
sob
no
2.170-36/2001.Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, §
1o, I).
Comissão de permanência. Súmula no 472 do C. STJ. Cumulação
indevida verificada. Encargo que deve ser afastado.
Tarifa de avaliação de bem. Trata-se de remuneração pela prestação
de serviço, circunstância que remete à necessidade de efetiva
comprovação de sua realização, ônus que pertencia à recorrida e que
dele não se desincumbiu satisfatoriamente. Verba indevida.
Tarifa de registro de contrato. Entendimento deste relator, que ora
ressalvo, pelo qual seria possível a sua cobrança, no caso do presente
contrato, firmado antes da Resolução CMN no 3.954, de 01.03.2011,
a qual revogou o inciso III, do § 1o, da Resolução CMN no
3.919/2010. Ocorre que predomina nesta 24a Câmara entendimento
diverso, segundo o qual a referida tarifa seria ilegal,e m especial por
violar o direito à informação garantido pelo CDC. Cedendo à posição
deste colegiado, acolho aqui a tese de ilegalidade da referida
cobrança.
Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança
somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição
financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do
BACEN.
Imposto sobre Operações Financeiras, segundo o C. STJ, “Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
4
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório
ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Assim sendo, não há ilegalidade na cobrança.
Tarifa de serviço de terceiro. Embora estivesse prevista na norma
infra legal vigente à época da contratação (Resoluções CMN3.518/07
e 3.693/09), sua cobrança exigia explicitação no contrato a respeito
do que consistiriam os tais serviços de terceiros que estavam sendo
cobrados, sob pena de violação ao direito de informação do
consumidor (art. 46 do CDC), e, no caso dos autos, todavia, isso não
ocorreu.
Seguro. Financiamento de veículo. Cédula de Crédito Bancário.
Seguro do bem. Venda casada não configurada. Aplicação do art.36
da Lei 10.931/04.
Recurso parcialmente provido.”
A ré BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso especial a fls. 214/226.
A digna Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspendeu o feito em razão da afetação de parte da matéria controvertida ao
julgamento do REsp n. 1.578.553, pelo rito dos recursos repetitivos (fls. 234).
Posteriormente, com o advento do julgamento do citado recurso
pela Egrégia Corte Superior, a douta Presidência da Seção de Direito Privado
determinou que esta Colenda Câmara reapreciasse a questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC/2015 (fls. 237/238).
Vieram, então, os autos a esta Relatoria.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
193/209, relativamente à cobrança do consumidor quanto aos custos com registro
de contrato, avaliação de bens e serviços de terceiros, deve ser mantido à luz das
teses consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
5
(i) Tarifa de Registro de Contrato
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
6
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“Tarifa de registro de contrato. Entendimento deste
relator, que ora ressalvo, pelo qual seria possível a
sua cobrança, no caso do presente contrato, firmado
antes da Resolução CMN n. 3.954, de 01.03.2011, a
qual revogou o inciso III, do § 1o, da Resolução CMN
n. 3.919/2010. Ocorre que predomina nesta 24a
Câmara entendimento diverso, segundo o qual a
referida tarifa seria ilegal, em especial por violar o
direito à informação garantido pelo CDC. Cedendo à
posição deste colegiado, acolho aqui a tese de
ilegalidade da referida cobrança.”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a tarifa
de registro de contrato seria ilegal, em razão de violar o direito à informação do
consumidor, foi superada pelo advento do julgamento do REsp n. 1.578.553, no
qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça compreendeu que o repasse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
7
ao consumidor do aludido encargo é válido, exceto se não verificado o fato gerador
e se demonstrada a onerosidade excessiva.
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, não foi exibido Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo contendo anotação quanto à alienação fiduciária do bem
dado em garantia nem documento similar, de sorte que a incidência da tarifa não
encontra correspondência na efetiva prestação de serviço.
Dessa forma, ainda que por fundamentação diversa, não
comporta modificação o r. decisum no que concerne à tarifa de registro de
contrato, sendo devida a sua devolução.
(ii) Despesas com Serviços de Terceiros
No tocante às despesas denominadas serviços de terceiros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, consagrou, ao dirimir o REsp n. 1.578.553/SP, a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
8
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado (...) 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Já o v. acórdão de fls. 193/209, no capítulo de interesse, assim
consignou:
“Tarifa de serviço de terceiro. Embora estivesse
prevista na norma infra legal vigente à época da
contratação (Resoluções CMN 3.518/07 e 3.693/09),
sua cobrança exigia explicitação no contrato a
respeito do que consistiriam os tais serviços de
terceiros que estavam sendo cobrados, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
9
violação ao direito de informação do consumidor
(art. 46 do CDC), e, no caso dos autos, todavia, isso
não ocorreu.”
A reprodução da referida passagem é suficiente para demonstrar
que esta Colenda Câmara decidiu em sintonia com a tese advinda do julgamento
do REsp n. 1.578.553/SP, no sentido de que, embora a previsão contratual do
encargo não seja necessariamente ilegal, a menção genérica no respectivo
instrumento a “serviços de terceiros”, sem maiores explicações, caracteriza prática
abusiva, por violação do direito de informação do consumidor, a autorizar a
invalidação da cobrança.
Por isso mesmo, as razões outrora aduzidas a esse título
merecem total confirmação.
(iii) Tarifa de Avaliação de Bem
Com respeito à tarifa de avaliação de bem, o Superior Tribunal de
Justiça consolidou as seguintes orientações no Resp. n. 1.578.553/SP:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
10
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem destaque no original.
Por outro lado, eis as considerações expendidas no v. aresto
acerca desse encargo:
“Tarifa de avaliação de bem. Trata-se de
remuneração
pela
prestação
de
serviço,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
11
circunstância que remete à necessidade de efetiva
comprovação de sua realização, ônus que pertencia
à recorrida e que dele não se desincumbiu
satisfatoriamente. Verba indevida.”.
A avença em apreço, de fato, dispõe sobre a cobrança de tarifa
de avaliação de bem, fixando-a em R$ 193,00 (fls. 121).
Outrossim, observa-se que a referida Corte Superior, a exemplo
do tratamento dado à tarifa de registro de contrato, considera a pactuação desse
encargo válida, salvo se não houver a prestação dos serviços e a onerosidade for
excessiva.
Pois bem. Na esteira do pensamento sedimentado da Corte
Superior, o v. acórdão também reconheceu a autorização, em abstrato, para a
pactuação dessa tarifa, mas a condicionou, “in concreto”, à prova da
contraprestação, significando isso que a instituição financeira deve evidenciar a
realização do serviço.
Além disso, o v. acórdão ressaltou competir à instituição
financeira o ônus probatório, sob o fundamento de não ser emitido ao consumidor
recibo algum por parte do avaliador.
Por fim, verificando a inexistência de comprovação da efetiva
avaliação do veículo dado em garantia, acertadamente, afastou a sua cobrança.
Em suma, percebe-se que o acórdão reexaminado, ainda que por
motivação diversa (em relação à tarifa de registro de contrato), alinhou-se com o
pensamento do Tribunal da Cidadania.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, mantém-
se o v. acórdão, ainda que por outros fundamentos no que tange à tarifa de
registro de contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001250-25.2013.8.26.0063 -Voto no
12
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora